Tribunal: TJDFT
Processo: 0706481-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. VALOR DA CAUSA. READEQUAÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO.
1. A decisão agravada, ao tratar novamente das provas requeridas, apenas enfrentou o pedido de reconsideração apresentado pela Autora, o qual, conforme remansosa jurisprudência, não suspense ou interrompe o prazo para a interposição de recurso.
2. Embora decisão sobre o valor da causa não esteja prevista expressamente no rol do art. 1.015 do CPC como hipótese de cabimento de agravo de instrumento, é de relevo anotar que o valor da causa repercutirá diretamente no valor das custas, que, em decorrência da revogação da gratuidade de justiça na decisão agravada, deverão ser adiantadas pela parte Autora tão logo a decisão recorrida esteja preclusa, nos termos do art. 293 do CPC. Aplica-se, assim, o entendimento firmado nos REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, a respeito da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando presente a urgência na apreciação pela via recursal.
3. Nos termos do do art. 292 do CPC, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato jurídico na ação que tiver por objeto a sua rescisão, ao passo que a quantia arbitrada na origem abrange o valor total do imóvel, considerando não apenas as três obras objeto de fiscalização, mas também as demais benfeitorias e o terreno sobre o qual as obras foram erigidas.
4. Muito embora se entenda que, diante da declaração subscrita pela parte de que não possui condições de suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, impõe-se ao juiz deferir o pedido, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente, no caso dos autos houve impugnação específica pela parte contrária, suscitando fatos concretos a afastar o pedido.
5. A declaração de pobreza, prevista no art. 99, § 3o, do CPC tem presunção iuris tantum, e cede espaço a provas em sentido contrário, como no caso.
6. Agravo de instrumento conhecido em parte, e neste excerto, parcialmente provido.